Tribunal: TJPA
Processo: 0009840-35.2012.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/06 ? 1) AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO ? IMPROCEDÊNCIA ? DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CORROBORADOS PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE E PELO LAUDO TOXICOLÓGICO AO QUAL FOI A DROGA COM ELE APREENDIDA SUBMETID. 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 ? INVIABILIDADE ? CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS, E AINDA, PELA FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA. 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA ? NÃO PROVIMENTO ? PENA-BASE JÁ ESTABELECIDA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. 4) RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE REFERENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO ACUSADO, UMA VEZ QUE UTILIZADA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE NA FORMAÇÃO DO SEU JUÍZO DE VALOR ? NÃO APLICADA EM RAZÃO DA SÚMULA 231, DO STJ. 5) OMISSÃO DO REGIME PRISIONAL ? FIXAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME PRISIONAL ABERTO ? ART. 33, §2º, ALÍNEA B, DO CPB - PRECEDENTE. 6) INOBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO TRIFÁSICO NO CÁLCULO DA PENA PECUNIÁRIA ? QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO. 7) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, RECONHECIDA A ATENUANTE REFERENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO ACUSADO, MAS NÃO APLICADA, À LUZ DA SÚMULA 231, DO STJ, BEM COMO ESTABELECIDO O REGIME PRISIONAL ABERTO, E AINDA, REDIMENSIONADA A REPRIMENDA PECUNIÁRIA.1- A autoria e a materialidade delitiva encontram-se evidenciadas nos autos através dos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do apelante, corroborados pela confissão extrajudicial dele próprio, e ainda, pelo Laudo Toxicológico ao qual foi a droga com ele apreendida submetida.2- Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta disposta no art. 28, da lei 11.343/06, pois não bastasse o Laudo Toxicológico definitivo atestar terem sido apreendidas junto ao apelante, a quantia de vinte e duas petecas da substância conhecida por cocaína, demonstrando a considerável quantidade de droga, há de se ressaltar que a forma na qual a mesma encontrava-se fracionada evidencia estar a mesma propícia ao repasse para o consumidor final, além dos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do apelante e a confissão extrajudicial dele próprio que ratificam ter o mesmo incorrido na prática do crime de tráfico de drogas.3- Tendo o juízo sentenciante fixado a pena-base corporal do apelante no patamar mínimo legal, não prospera o pleito para redimensiona-la.4- Certo de ter sido a confissão extrajudicial do apelante utilizada pelo magistrado a quo para formação do seu juízo de valor, impõe-se reconhecer, de ofício, a atenuante referente à confissão espontânea, porém, não aplicá-la, por força do disposto na súmula 231, do STJ, mantendo-se, portanto, o quantum de pena estabelecido inicialmente, sob o qual incidiu a redução na fração de 1/5 (um quinto), por força do disposto no art. 33, §4º, da lei 11.343/06, restando o total definitivo de 04 (quatro) anos de reclusão, que, por sua vez, foi substituído na instância a quo por penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços a comunidade e limitação de finais de semana.5- Tendo sido o magistrado sentenciante omisso quanto ao regime prisional de cumprimento da pena corporal imposta, impõe-se, de ofício, fixar o aberto, à luz do art. 33, §2º, alínea c, do CPB. Precedente. 6- Não tendo sido observado o critério trifásico para o cálculo da pena pecuniária e em se tratando de matéria de ordem pública, impõe-se redimensiona-la de ofício, pelo que reduz-se em 1/5 (um quinto) a reprimenda inicialmente estabelecida no patamar mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa, ante a causa de diminuição reconhecida na hipótese, restando o total definitivo de 400 (quatrocentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. Recurso conhecido e não provido, porém, de ofício, reconhecida a atenuante referente à confissão espontânea do acusado, mas não aplicada, à luz da súmula 231, do STJ, bem como estabelecido o regime prisional aberto, e ainda, redimensionada a reprimenda pecuniária.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 00098403520128140006
COMARCA DE ORIGEM: Ananindeua
APELANTE: Anderson Sousa da Silva (Def. Pub. Cassio Bitar Vasconcelos)
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Luiz Cesar Tavares Bibas
RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ART. 33, DA LEI 11.343/06 - 1) AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - IMPROCEDÊNCIA - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CORROBORADOS PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE E PELO LAUDO TOXICOLÓGICO AO QUAL FOI A DROGA COM ELE APREENDIDA SUBMETID. 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 - INVIABILIDADE - CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS, E AINDA, PELA FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA. 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA - NÃO PROVIMENTO - PENA-BASE JÁ ESTABELECIDA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. 4) RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE REFERENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO ACUSADO, UMA VEZ QUE UTILIZADA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE NA FORMAÇÃO DO SEU JUÍZO DE VALOR - NÃO APLICADA EM RAZÃO DA SÚMULA 231, DO STJ. 5) OMISSÃO DO REGIME PRISIONAL - FIXAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME PRISIONAL ABERTO - ART. 33, §2º, ALÍNEA
B,
DO CPB - PRECEDENTE. 6) INOBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO TRIFÁSICO NO CÁLCULO DA PENA PECUNIÁRIA - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO. 7) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, RECONHECIDA A ATENUANTE REFERENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO ACUSADO, MAS NÃO APLICADA, À LUZ DA SÚMULA 231, DO STJ, BEM COMO ESTABELECIDO O REGIME PRISIONAL ABERTO, E AINDA, REDIMENSIONADA A REPRIMENDA PECUNIÁRIA.
1-

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se evidenciadas nos autos através dos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do apelante, corroborados pela confissão extrajudicial dele próprio, e ainda, pelo Laudo Toxicológico ao qual foi a droga com ele apreendida submetida.
2-

Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta disposta no art. 28, da lei 11.343/06, pois não bastasse o Laudo Toxicológico definitivo atestar terem sido apreendidas junto ao apelante, a quantia de vinte e duas petecas da substância conhecida por cocaína, demonstrando a considerável quantidade de droga, há de se ressaltar que a forma na qual a mesma encontrava-se fracionada evidencia estar a mesma propícia ao repasse para o consumidor final, além dos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do apelante e a confissão extrajudicial dele próprio que ratificam ter o mesmo incorrido na prática do crime de tráfico de drogas.
3-

Tendo o juízo sentenciante fixado a pena-base corporal do apelante no patamar mínimo legal, não prospera o pleito para redimensiona-la.
4-

Certo de ter sido a confissão extrajudicial do apelante utilizada pelo magistrado
a quo
para formação do seu juízo de valor, impõe-se reconhecer, de ofício, a atenuante referente à confissão espontânea, porém, não aplicá-la, por força do disposto na súmula 231, do STJ, mantendo-se, portanto, o
quantum
de pena estabelecido inicialmente, sob o qual incidiu a redução na fração de 1/5 (um quinto), por força do disposto no art. 33, §4º, da lei 11.343/06, restando o total definitivo de 04 (quatro) anos de reclusão, que, por sua vez, foi substituído na instância
a quo
por penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços a comunidade e limitação de finais de semana.
5-

Tendo sido o magistrado sentenciante omisso quanto ao regime prisional de cumprimento da pena corporal imposta, impõe-se, de ofício, fixar o aberto, à luz do art. 33, §2º, alínea
c,
do CPB. Precedente.
6-

Não tendo sido observado o critério trifásico para o cálculo da pena pecuniária e em se tratando de matéria de ordem pública, impõe-se redimensiona-la de ofício, pelo que reduz-se em 1/5 (um quinto) a reprimenda inicialmente estabelecida no patamar mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa, ante a causa de diminuição reconhecida na hipótese, restando o total definitivo de 400 (quatrocentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.
7-

Recurso conhecido e não provido, porém, de ofício, reconhecida a atenuante referente à confissão espontânea do acusado, mas não aplicada, à luz da súmula 231, do STJ, bem como estabelecido o regime prisional aberto, e ainda, redimensionada a reprimenda pecuniária.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém/Pa, 10 de março de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Anderson Sousa da Silva, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pelo crime disposto no art. 33, da lei 11.343/06, tendo o magistrado sentenciante substituído a referida sanção privativa de liberdade por restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Em razões recursais, alegou o apelante inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório contra ele proferido, impondo-se a sua absolvição ou a desclassificação do tipo penal a ele imposto para a conduta disposta no art. 28, da lei 11.343/06.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido pelo Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas, nesta Superior Instância.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória, que no dia 19 de setembro de 2012, policiais militares encontravam-se em ronda pelas ruas do município de Ananindeua, quando notaram o apelante aparentemente nervoso, resolvendo abordá-lo, ocasião na qual apreenderam com o mesmo a quantia de vinte e duas petecas da substância vulgarmente conhecida por ¿cocaína¿, sendo que, perante à autoridade policial, o acusado confessou a prática delitiva, esclarecendo ter adquirido o entorpecente de um desconhecido pelo valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Assim, foi o recorrente denunciado e sentenciando como incurso no art. 33, da lei 11.343/06.

Alega o apelante inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de sustentar o édito condenatório contra ele proferido, impondo-se a sua absolvição ou a desclassificação da prática delitiva a ele imposta para a conduta prevista no art. 28, da lei 11.343/06, no que não assiste razão, senão vejamos:

Os policiais militares que participaram da prisão em flagrante do apelante foram uníssonos ao afirmar em juízo, terem apreendido determinada quantidade de droga em posse do mesmo, a quando da sua abordagem em via pública, sendo que em diligência na casa pertencente a um amigo do acusado, onde este encontrava-se hospedado, localizaram outra porção de entorpecente, cujo apelante assumiu não só a propriedade, como também a finalidade de comercialização, justificando a prática ilícita em razão de dificuldades financeiras.

Para melhor elucidação dos fatos, impõe-se transcrever o depoimento do policial Luiz Nazareno Borges de Holanda,
ex-vi
mídia às fls. 33,
verbis:
"ÀS PERGUNTAS FORMULADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO RESPONDEU: Que estavam em ronda no bairro do Icuí-Guajará, quando encontraram o acusado em atitude suspeita; que procederam à abordagem do mesmo e, durante a revista pessoal, foi encontrada certa quantidade de cocaína na posse do acusado; que este informou ter, em sua residência, outra quantidade de entorpecente; que chegando à casa do denunciado encontraram uma quantidade maior de drogas; que, em poder do acusado, havia petecas de cocaína; que o acusado não reagiu à prisão; que o depoente não o conhecia de outras passagens; que encontraram apenas a substância entorpecente.".
"ÀS PERGUNTAS FORMULADAS PELA DEFESA RESPONDEU: Que não houve uma movimentação prévia no local; que o depoente não presenciou a venda de drogas; que não efetuou a prisão do acusado anteriormente.".

No mesmo sentido, tem-se o depoimento do policial militar Elden de Souza Amaral, conforme mídia de fls. 33,
verbis:
"ÀS PERGUNTAS FORMULADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO RESPONDEU: Que estavam em ronda no Icui-Guajará, local onde há muitas denúncias de tráfico de drogas e assalto; que procederam à revista pessoal no acusado, o qual passava pelo local, e encontraram, em poder deste, certa quantidade de cocaína; que havia mais de dez petecas com o acusado; que indagaram o denunciado acerca da existência de mais entorpecente, o que foi confirmado; que o acusado afirmou possuir outra quantidade em sua residência; que, ao ser questionado, o denunciado afirmou ter adquirido, há pouco tempo, o entorpecente o qual seria destinado à mercancia; que não se recorda do local, onde se encontrava a droga na residência diligenciada; que o réu declarou vender entorpecente, pois estava desempregado; que o depoente não havia efetuado a prisão do acusado anteriormente.
"ÀS PERGUNTAS FORMULADAS PELA DEFESA RESPONDEU Que a residência pertencia a uma terceira pessoa; que esta não foi encaminhada à delegacia; que o réu afirmou não estar o amigo envolvido com a venda de entorpecente; que o imóvel era uma quitinete; que o depoente não visualizou a venda de entorpecente; que não ocorreu investigação prévia; que não houve denúncia contra o acusado, apenas em relação ao local, onde se encontrava; que a droga apreendida estava pronta para o consumo.".

E ainda, mostra-se salutar transcrever o que relatou o também policial militar Paulo José Cardoso da Silva em juízo, conforme mídia de fls. 33, dos autos,
verbis:
"ÀS PERGUNTAS FORMULADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO RESPONDEU: Que abordaram o acusado em via pública e, com ele, encontraram uma quantidade de droga; que o denunciado declarou possuir outra quantidade de entorpecente em uma residência, local para onde seguiram outros policiais e o depoente em diligências; que lá encontraram uma quantidade maior de drogas; que o réu afirmou ter se envolvido com o tráfico de entorpecente em razão de estar desempregado e precisando de 44 dinheiro.".
"ÀS PERGUNTAS FORMULADAS PELA DEFESA RESPONDEU: que o réu encaminhou o depoente até a residência; que nesta havia uma terceira pessoa; que o acusado estava morando nesse local e declarou não estar essa terceira pessoa, envolvida com a venda de entorpecente; que o depoente não visualizou a venda de entorpecente; que não houve uma investigação prévia no local".

Corroborando com os depoimentos testemunhais supratranscritos, em que pese o acusado tenha negado a prática do tráfico ilícito de entorpecentes à autoridade judicial, o mesmo confessou em detalhes a empreitada na fase administrativa, inclusive quanto à origem da droga e o valor da mesma, sendo imperioso transcrever o seu aludido depoimento,
verbis: ¿QUE: confessa a versão dos policiais 'militares. QUE; estava na rua Itabira no conjunto Guajará quando ali chegaram os policiais militares na viatura e deram uma busca do depoente. QUE; o depoente estava na posse de 22 petecas de cocaína. QUE; adquiriu a droga de um desconhecido no bairro do Uma. QUE; comprou R$ 500,00 reais de droga na tarde de ontem. QUE; não tem como saber quem era o fornecedor porque a entrega se faz em local variado. QUE; o contato é feito por telefone, mas o número é trocado todos os dias. QUE; está é a primeira vez que se envolve com droga. QUE; iria vender a dez reais cada cabeça e as maiores a quarenta. QUE; não é viciado em drogas¿.

Por fim, tem-se que os depoimentos testemunhas e a confissão extrajudicial do apelante encontram respaldo no Auto de Apresentação e Apreensão da droga apreendida, às fls. 11, dos autos anexo, bem como no Laudo Toxicológico de Constatação ao qual foi a mesma submetida.

Assim, vê-se não haver que se falar em ausência de provas suficientemente capazes de respaldar o édito condenatório proferido contra o apelante, sendo certo que a ausência de Laudo Toxicológico definitivo nos autos, por si só, não conduz à ausência de materialidade delitiva, a qual pode ser suprida por outros meios de prova, como visto na hipótese, entendimento este inclusive sumulado por esta Corte de Justiça, em seu enunciado nº 32.

Com efeito, de igual maneira, não prospera o pleito para desclassificar o delito imputado ao apelante para a conduta disposta no art. 28, da lei 11.343/06, uma vez que resta perfeitamente caracterizado o crime de tráfico na hipótese, em sua modalidade ¿trazer¿ consigo, não só em razão dos depoimentos testemunhais, como da própria confissão extrajudicial do apelante, oportunidade na qual o mesmo forneceu detalhes do seu
modus operandi,
e ainda, a quantidade e a forma como a droga encontrava-se condicionada, qual seja, 22 (vinte e duas) petecas da substância conhecida por cocaína, perfazendo um total de 7,20 (sete gramas e vinte miligramas) da aludida droga, de modo propício à comercialização.

Por outro lado, vê-se ser inócuo o pleito do apelante para que seja redimensionada a reprimenda base a ele imposta para o mínimo legal, uma vez que o magistrado
a quo
já a estabeleceu no referido mínimo, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, sendo que, por ocasião da segunda etapa do cálculo da pena, em que pese impor-se o reconhecimento, de ofício, da atenuante referente à confissão espontânea do acusado, ainda que parcial, posto que utilizada pelo magistrado sentenciante para formação do seu juízo de valor, deixo de aplicar a mesma em razão do ensinamento disposto na súmula 231, do STJ.

Por ocasião da terceira fase do cálculo da pena, o juízo de primeiro grau reconheceu a causa redutora disposta no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, aplicando-a na fração de 1/5 (um quinto), que se justifica em razão da quantidade e da natureza da droga, qual seja, 22 (vinte e duas) petecas de cocaína, perfazendo um total de 7,20g (sete gramas e vinte miligramas), pelo que restou o total definitivo da pena em 04 (quatro) anos de reclusão, tendo o aludido magistrado substituído a referida sanção privativa de liberdade por restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, sem, contudo, estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena, pelo que, de ofício, fixo o regime prisional aberto, à luz do art. 33, §2º, alínea
c,
do CPB. Neste sentido,
verbis:
APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 306, CAPUT E § 1º, DA LEI N. 9.503/97).
SENTENÇA CONDENATÓRIA
. INCONFORMISMO DA DEFESA. PLEITO VOLTADO À ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO TESTE DE ALCOOLEMIA E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRETENDIDA REDUÇÃO DE PENA AO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PONTO. PROVIDÊNCIA JÁ ALCANÇADAS NA SENTENÇA. ALMEJADA, ADEMAIS, REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PEDIDO GENÉRICO QUE NÃO COMBATEU O DECISUM. AUSÊNCIA ABSOLUTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFRONTA À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. EX OFFICIO.
OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO AO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA CORPORAL. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, DO REGIME INICIAL ABERTO. EXEGESE DO ART. 33, § 2º, C, DO CP.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
(TJ-SC - APR: 00000554720178240054 Rio do Sul 0000055-47.2017.8.24.0054, Relator: Alexandre d'Ivanenko, Data de Julgamento: 28/03/2019, Quarta Câmara Criminal)

Quanto à reprimenda pecuniária, por sua vez, o magistrado sentenciante a aplicou no patamar mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa, sem, contudo, observar o critério trifásico do cálculo da pena, pelo que, de ofício, assim o faço, impondo-se a redução da sanção inicialmente estabelecida na fração de 1/5 (um quinto), em razão da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da lei 11.343/06, restando o
quantum
definitivo em 400 (quatrocentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém, de ofício, reconheço a atenuante referente à confissão espontânea, deixando de aplicá-la, em razão da súmula 231, do STJ, bem como redimensiono a reprimenda pecuniária imposta ao apelante e estabeleço o regime prisional aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

É como voto.
Belém, 10 de março de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora